Tribunal: STF
Processo: RE 227317
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-28
Data de publicação: 1999-09-28

Ementa:
EMENTA: Administrativo. Servidor estadual. Aposentadoria
decorrente da suspensão de direitos políticos. Efeitos financeiros
resultantes da invalidação do ato de aposentação. Prescrição de
direitos. Ofensa à Constituição. Não ocorrência. Regimental não
provido.